Tribunal: TJMT
Processo: 1035856-19.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. RATIONE LOCI. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATOS CONEXOS EM OUTRA COMARCA. NULIDADE RELATIVA. VÍCIO APONTADO PELOS APELANTES APENAS NAS RAZÕES. RECURSAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. 2.1. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO SEGUNDO APELANTE. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E SEU COMPARSA. COAUTORIA CARACTERIZADA. 2.2. PLEITOS DE APLICAÇÃO AOS APELANTES DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NO TOCANTE À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE QUANTUM DIVERSO DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS. 3. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar.
1.1. Ressai dos autos que os apelantes foram denunciados apenas pelos fatos praticados na Comarca de Várzea Grande, haja vista que o Ministério Público afirmou a inexistência de conexão entre as condutas supostamente criminosas cometidas na Capital, de modo que não incide a regra prevista no art. 78, II, b, do Código de Processo Penal. Ademais, a competência territorial tem caráter relativo, e, como tal, deve ser suscitada na primeira oportunidade em que as partes se manifestarem nos autos, sob pena de preclusão, prorrogando-se a competência. Sendo assim, tendo os apelantes suscitado a nulidade deste processo apenas nas razões da apelação, a matéria está preclusa.
2. Mérito.
2.1. Constatada a existência de conjugação de vontades entre o segundo apelante e seu comparsa, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de ambos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no §1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).
2.2. A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da existência de atenuantes, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa, o que não ocorreu no presente caso.
3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035856-19.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAKSOEL CAMPOS BARAO JUNIOR - CPF: 061.557.181-64 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), WILLIAN FRANCISCO MONTEIRO - CPF: 053.392.521-59 (APELANTE), EDSON AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 702.074.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON SILVA CARVALHO - CPF: 017.736.451-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN FREITAS CAMPOS - CPF: 049.424.971-40 (VÍTIMA), AUBECI DAVI DOS REIS - CPF: 230.139.231-72 (VÍTIMA), DANILO RUFINO ALVES - CPF: 021.031.051-09 (VÍTIMA), JOAO ALEXANDRE GEBARA JUNIOR - CPF: 004.055.781-21 (VÍTIMA), JOSE VALDECIR DIAS - CPF: 431.799.839-49 (VÍTIMA), JOSE GUILHERME FONSECA DIAS RIBEIRO - CPF: 879.479.941-53 (VÍTIMA), LINNALDO MACIEL BORGES - CPF: 012.535.391-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APEL
AÇÃO CRIMINAL.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE AR
MA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PRELIMINAR
.

NULIDADE
DESTE
PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA COMARCA DE VÁR
Z
EA GRANDE
.

RATIONE LOCI
. INOCORRÊNCIA.

AUSÊNCIA DE FATOS CONEXOS EM OUTRA COMARCA.
NULIDADE RELAT
IVA.
VÍCIO APONTADO PELO
S
APELANTE
S
APENAS NA
S RAZÕES.

RECURSAIS.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
.
REJEI
ÇÃO
.

2.

MÉRITO.

2.1.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PART
ICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

DO

SEGUNDO
APELANTE.

INVIABILIDADE
.
PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA
EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE
ELE
E
SEU

COMPARSA
.
COAUTORIA CARACTERIZADA
.
2.2.
PLEITO
S

DE

APLICAÇÃO
AOS APELANTES
DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NO TOCANTE À ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ACOLHIMENTO
.

APLICAÇÃO DE
QUANTUM

DIVERSO DE
1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO
.
NECESSIDADE DE REA
DEQUAÇÃO DA
S
PENA
S
INTERMEDIÁRIA
S
.

3.
PRELIMINAR REJEITADA
.
RECURS
O PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Preliminar.

1.
1.
Ressai dos autos que os apelantes foram denunciados apenas pelos fatos
praticados
na Comarca de
Várzea Grande
, haja vista que o
Ministério Público afirmou
a inexistência de conexão entre
as condutas supostamente criminosas cometidas na Capital, de modo que não incide a regra prevista no art.
78, II,
b
,
do Código de Processo Penal.
A
demais
, a
competência territorial tem caráter
r
elativo, e, como tal, deve ser suscitada na primeira oportunidade em que as partes se manifestarem nos autos, sob pena de preclusão, prorrogando-se a competência.
Sendo a
ssim, tendo o
s
apelante
s
suscitado a nulidade
deste
processo apenas
nas

razões da apelação
,
a
matéria está preclusa.

2.
Mérito.

2.1.

Constatada a existência de

conjugação de vontades entre
o segundo ape
lan
te e seu comparsa,
com
divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de
ambos
, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no

§1o

do

art.

29 do Código Penal (participação de menor importância)
.

2.2.
A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em
razão
da existência de atenuantes, deve ser aplicada na fração de

1/6

(um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa, o que não ocorreu no presente caso.

3.
Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian Francisco Monteiro
e
Maksoel
Campos Barão Junior

contra a se
ntença prolatada pelo Juízo da 5
a Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, nos autos da
a
ção
p
enal

n.
1035856-19.2023.8.11.0002, condenando-os
pela prática do crime
de roubo majorado (art. 157, §2o, II e §2o-A, I do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, impondo
,
ao primeiro
,

a
pena de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime
inicial

fechado
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
; e
,

a
o segundo
,

a
pena de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão
,

em regime
inicial
fechado
,
bem como
ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Willian Francisco Monteiro

e

Maksoel
Campos Barão
Junior
, para
efeitos da redação da ementa,
aqui denominados, também, de primeiro e segundos apelantes,

nas razões recursais encontradiças no ID
198692877
,
pugnam,
preliminarmente
,
a nulidade
deste processo, ao
argumento de que o
J
uízo da Comarca de
Várzea

Grande
é incompetente visto que o
s

roubos
imputados
aos dois
foram
perpetrados
em
conexão com crimes
patrimoniais

praticados

na

Capital
.

No mérito,
requer
em
o
reconhecimento da participação de menor importância
do segundo apelante
, aplicando
-se

a

causa de diminuição
prevista n
o art. 29, §1o, do Código Penal
.

E
, subsidiariamente,
a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação a at
enuante da confissão espontânea para ambos os apelantes.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
198692884
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
199544676
.

É o relatório.
À revisão
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por incompetência do
Juízo da
Comarca de Várzea Grande
, suscitada
pelos dois apelante
s

Os
apelante
s
suscita
m
, nesta
preliminar,
a
nulidade
deste
processo por incompetência do juízo, ao argumento de que
no
M
unicípio de
Várzea Grande
foram
perpetrados
dois
roubos
,

enquanto
na Capital
houve a prática de

três
crimes patrimoniais, de modo que a autoridade judiciária competente para apreciar os fatos é o
J
uízo
da Comarca de Cuiabá,
nos termos do art. 7
8
, II,

b
do Código de Processo Penal.

Acerca da competência territorial, o

art. 70 do Código de Processo Penal dispõe que a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

No entanto, no caso em apreciação, os apelantes somente foram denunciados pelos fatos perpetrados no
M
unicípio de Várzea Grande, tendo o
Ministério Público afirmado

que não houve conexão entre os supostos fatos criminosos praticados em Cuiabá.

Sendo assim, não se aplica a regra prevista no art.
78, II,
b
do Código de Processo Penal
.

Ademais, como
se sabe, a
competência territorial tem caráter meramente relativo, e, como tal, haveria de ser suscitada na primeira oportunidade em que as partes se manifestaram nos autos, sob pena de preclusão, e prorrogação da competência.
Todavia
, na espécie, vê-se que

a defesa
dos apelantes
somente requere
u
a declaração da nulidade
do
presente

processo
nas razões da apelação
, motivo pela qual a matéria está preclusa.

Aliás, a
cerca da matéria, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DE APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. JULGAMENTO FEITO SEM O QUÓRUM MÍNIMO EXIGIDO NO ESTATUTO DA PENITENCIÁRIA DO PARANÁ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL EXIGE APENAS 2 MEMBROS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PAD EM COMARCA DIVERSA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NÃO MANIFESTAÇÃO DA PARTE PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora o Conselho Disciplinar seja composto por três membros, somente se verifica nulidade do processo administrativo disciplinar quanto à sua composição, se não houver, pelo menos, dois membros presentes. [...] (HC 164.422/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012,
DJe
01/03/2012) 2. No caso, embora tenha constado da Ata do Conselho Disciplinar apenas a assinatura de 3 técnicos, diversamente do que exige o Estatuto Penitenciário do Paraná, que prevê 4, não houve qualquer prejuízo para a defesa, mormente porque a jurisprudência desta Corte considera como suficiente a presença de apenas 2 membros no Conselho.

3.
A competência territorial possui natureza relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. [...] (RHC 77.692/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017,
DJe
18/10/2017
).

4. No caso, a parte deveria ter se insurgido contra o julgamento da falta grave em comarca diversa dos fatos no tempo devido, já que a matéria é causa de nulidade relativa. No entanto, não há nos autos qualquer pedido de nulidade por incompetência territorial perante o Juízo de primeiro grau, nem decisão de julgamento nesse sentido.

5. Para se aferir a competência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

6. No caso, realmente nada disse o Tribunal sobre a alegada ausência de audiência de justificação.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 600.902/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FON
SECA, QUINTA TURMA, julgado em
9
.
3
.
2021,
DJe
15
.
3
.
2021)
Destacamos

Além
disso
, é imperioso ressaltar que não restou demonstrado nos autos qualquer prejuízo à defesa do
s
apelante
s
, sem o qual não se declara nulidade, por força do aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual,
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Diante do exposto,
a
preliminar

de nulidade
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID
198692816
, narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]

Consta dos presentes autos que, no dia 09 de outubro de 2023, por

volta das 20h30min, no Templo Maçônico, localizado na Rua Mario Machado, no. 188, Cristo

Rei, nesta cidade, os denunciados Willian Francisco Monteiro e
Maksoel
Campos Barão Junior

com unidade de desígnios e cooperação de condutas, cientes da ilicitude e reprovabilidade de

suas condutas, em concurso de agentes, utilizando-se de uma arma de fogo, renderam as

resistências das vítimas e delas subtraíram os seguintes pertences: um anel dourado de

formatura de
Aubeci
Davi dos Reis e uma pulseira prata de João Alexandre Gebara Junior.

Ressai dos autos que, os denunciados se deslocaram ao local dos fatos

em uma motocicleta Honda Titan, placa RAR2I94, com detalhe vermelho no tanque de

combustível, sendo que, enquanto um deles permaneceu aguardando na moto, o outro

adentrou ao escritório loja maçônica, surpreendeu as vítimas que lá estavam e, portando uma

arma de fogo anunciou o assalto.

Na sequência, mandou que todos se deitassem ao chão, chutou as

vítimas e exigiu que entregassem seus pertences pessoais e dinheiro, momento em que as

vítimas
Aubeci
e João lhes entregaram um anel e uma pulseira, respectivamente.

Após subtrair os bens dos ofendidos, o denunciado que adentrou ao

local foragiu com o auxílio do seu comparsa que o esperava na moto do lado de fora.

Depreende-se dos autos que, logo após o delito, as vítimas acionaram

a polícia militar, passaram as características dos denunciados e, em diligências realizadas, logo

após os fatos, a polícia logrou êxito em localizar os denunciados na posse dos objetos roubados

das vítimas, que reconheceram seus pertences como os que foram subtraídos pelos

denunciados.

Assim agindo, fica evidente que os denunciados Willian e
Maksoel

incorreram na figura típica descrita no art. 157, § 2o, II e § 2o, A-I, do
CP, por duas vezes, em

concurso formal, qual seja, roubo majorado pelo concurso de agentes e utilização de arma de

fogo.
[...]

Na
hipótese
,
conforme consta do relatório,
não há questionamento acerca da materialidade e autoria delitivas, limitando-se
os apelantes a
pleitear
em
a aplicação da causa de diminuição referente à participação de menor importância

a

Maksoel

Junior
, bem a
revisão da
dosimetria
das penas aplicados aos
dois
apelantes
.

No entanto, d
a análise
destes
autos,
não se falar
pode falar
emreconhecimento da participação de menor importância

de

Maksoel
Junior
,pois,
não remanesce qualquer dúvida que houve ajuste entre os
apelantes
para a prática do
s
crime
s
de roubo contra asvítimas
Aubeci
Davi dos Reis e João Alexandre Gebara Junior
,
assim como também ficou eviden
ciado que

o segun
do apelante
conduziu a motocicleta
que deu apoio à empreitada criminosa
e permaneceu
ao
lado
do local do crime
prestando apoio ao comparsa
, motivo pelo qual eventual resultado se comunica a todos os
dois
, caracterizando a coautoria e não participação de menor importância,
porquanto o
emprego de ameaça, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura o mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
co
ntrarius
ensu
do art. 30 do Código Penal.

A propósito, a
cerca dos fatos descritos na den
ú
ncia, ao ser
interrogado
em juízo,

Maksoel

Junior

confessou a prática delitiva e
disse
que
a
sua participação no ilícito se limitou
a

conduzir a motocicleta e
aguardar na área externa, dando suporte ao
comparsa
.
Evidente, portanto, que o

segundo
apelante concorreu de forma relevante para o êxito da empreitada delitiva, permanecendo no veículo do lado externo da
local do crime,
fazendo vigilância e dando apoio ao comparsa enquanto este perpetrava o
s

crimes patrimoniais,
não se tratando de hipótese em que o agente prest
ou
auxílio
ínfimo
.

Em
relação ao tema,
aliás,

o
Su
perior Tribunal de Justiça assentou que“
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
.”
(
Habeas Corpus
n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro JorgeMussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupoou por apenas um deles.
A propósito,
esse entendimento vem sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser visto nos julgados prolatados nestes processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato
:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fatoamplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem ocontrole final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo pena
l
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o

autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c)
o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do
fato

.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio davontadeda própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos,pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397)
Destacamos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concur
so de agentes, todos respondem
igual
mente
, conforme se depreende
dos julgados abaixo resumidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do
presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j
ulgado em 19.10.2021,
DJe
5.11.
2021)
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação
à temática, deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA –
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO
– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante
.

In
casu
, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na prática delitiva (maçarico, botijão de
gás,
etc
).

A incidência das circunstâncias atenuantes está
adstrita
aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (
EResp
961.863/RS)” (STJ, HC no 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

(TJMT, N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 17.
11
.
2021,
Publicado
no
DJE 22.11.
2021)
Destacamo
s

Logo, não se pode falar em reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal,
em relação a

Maksoel
Junior
.

De outro lado, o
s
apelante
s

pleite
ia
m
o redimensionamento da
s

pena
s
na segunda fase da
dosimetria.
No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória

[...]
1.
WILLIAN FRANCISCO MONTEIRO

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado, para este crime, apresenta culpabilidade normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O acusado registra
um executivo de pena no 2001471-73.2021.8.11.00042 – com condenação criminal anterior
aos crimes apurados nestes autos (documento anexo).

As consequências são inerentes ao tipo penal
e também
não influenciam na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2o e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68 do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em
concurso de agentes
(art. 157, §2o, incisos II, do CP) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do CP) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante e o fato de o crime ter sido praticado mediante
concurso de pessoas
, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

Em seguida,
atenuo
a pena em
04 (quatro) meses
em razão da
confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e, na sequência,
aumento
a pena em
06 (seis) meses
pelo reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP – Executivo de Pena –

0005262-55.2019.811.0042
), encontrando a pena, ainda em formação, de
04 (QUATRO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que
AUMENTO
a pena em
2/3 (DOIS TERÇO)
, encontrando a pena definitiva de
08 (OITO) ANOS e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
.

Constato, em seguida, que o acusado cometeu o crime em
concurso formal
, previsto no art. 70

do Código Penal, em razão da pluralidade de vítimas (
Aubeci
e
João Alexandre
), razão pela qual aumento a pena em mais
1/6 (UM SEXTO)
, encontrando a pena de
09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES e 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO
,que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em
11 (ONZE) DIAS-MULTA
, que

devem ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime
FECHADO
(art. 33, §2o, letra “
a
”, do Código Penal), notadamente em face da comprovada reincidência.

2.
MAKSOEL CAMPOS BARÃO JUNIOR

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado também apresenta culpabilidade normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O acusado não possui condenação criminal (andamento anexo).

As consequências são inerentes ao tipo penal
e também
não influenciam na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Registro, novamente, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2o e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68 do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido
em concurso de agentes
(art. 157, §2o, inciso II, do CP) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, do CP) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante e o fato de o crime ter sido praticado mediante
concurso de pessoas
, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Em seguida,
atenuo
a pena em
04 (quatro) meses
em razão da
confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), encontrando a pena, ainda em formação, de
04 (QUATRO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que
AUMENTO
a pena em mais
2/3 (DOIS TERÇOS)
, encontrando a pena definitiva de
07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
.

Constato, em seguida, que o acusado cometeu o crime em
concurso formal
, previsto no art. 70

do Código Penal, em razão da pluralidade de vítimas (
Aubeci

e

João Alexandre
), razão pela qual aumento a pena em mais
1/6 (UM SEXTO)
, encontrando a pena de
08 (OITO) ANOS, 05(CINCO) MÊS e 03 (TRËS) DIAS DE RECLUSÃO
,que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em
11 (
ONZE)
DIAS-MULTA
, que

devem ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime
FECHADO
(art. 33, §2o, letra “
a
”, do Código Penal).

[...]

Conforme se verifica, na segunda fase da do
simetria,
o
sentenciante

atenuou a pena
dos apelantes
em 4 (quatro) meses, em razão do reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal
.

Acerca da fração redutora aplicável à atenuante da
confissão espontânea
, não se pode deixar de ter em mente que o atual entendimento caminha no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a redução ou o agravamento da pena seja aplicado acima
ou aquém
da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na
pena.

Como
é cediço
,
diante da inexistência de fundamentação para a estipulação em quantitativo diverso, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para as agravantes e atenuantes de pena, em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
No que diz respeito à atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base deve ser de 1/6, tendo em vista a inexistência de motivação concreta que justifique a diminuição em apenas 6 meses”. [...]

(Habeas Corpus n. 469.820/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26.2.2019).

Este
Tribunal de Justiça
, seguindo o entendimento da referida corte superior, assim se manifestou no tocante ao assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. ALTERAÇÃO PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARGUMENTOS INADEQUADOS E INERENTES AO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DO MAU ANTECEDENTE. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR DE UM SEXTO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA SÚMULA N.o 231 DO STJ.

Inadmissível a utilização de elementos e causas inerentes ao crime de embriaguez ao volante para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Não é possível extrair os aspectos da personalidade, com base, unicamente, nos processos movidos em desfavor do Apelante, exigindo-se outros meios de comprovação para tal fim.

Uma vez preenchidos os requisitos para a caracterização de mau antecedente, deve-se valorar negativamente a circunstância judicial.

O uso da fração de 1/6 para a atenuante de confissão espontânea, tem se tornado entendimento uniforme entre as Cortes Superiores, assim como a vedação de diminuir a pena intermediária aquém do mínimo legal, em observância a Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a tese de
overruling
(superação do entendimento
).

Apelo parcialmente provido em parcial sintonia com o parecer da PGJ.

(TJMT - N.U 0006461-28.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 16.6.2021,
Publicado
no DJE 18.6.
2021)
Destacamos

Sendo assim
, considerando que, na espécie, o juízo de primeiro grau não justificou a aplicação da fração diversa de 1/6 (um sexto) para a atenuante em questão, impõe-se a reforma da sentença condenatória, para aplicar
, em favor dos apelantes,
o referido coeficiente fracionário.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a
pena
de
Willian Francisco Monteiro
e
Maksoel
Campos Barão Junior
, da seguinte forma:

Pena de
Willian Francisco Monteiro

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa
d
e
circunstâncias
judiciais
pelo sentenciante, mantenho a pena basilar em4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda
fase
,
presentes a atenuante da confissão espontânea
e a agravante da reincidência
, compenso-as integralmente, ficando a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 8
(
oito
) meses de
reclusão
.

Na terceira fase, tendo em vista a majorante
prevista

art. 157,
§2o-A, I,
do Código Penal,
exaspero a
pena em
2/3 (
dois terços
)
,

encontrando a
pena definitiva
de

7
(
sete
)
anos
, 9 (nove) meses
e
10
(
dez
)
dias

de reclusão.

Em decorrência do concurso formal entre os crimes de roubo, tendo em vista que
que
Willian Francisco
atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas, aplico a fração de 1/6 (um sexto) utilizada corretamente pelo sentenciante, resultando a pena final de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Pena de
Maksoel
Campos Barão Junior

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa
de circunstâncias judiciais pelo sentenciante
, mantenho a pena basilar em4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda
fase
, atenuo a pena
em
1/6 (um sexto) em face
da
confissão espontânea
de Maksoel Junior
, resultando a
pena
intermediária
de

4
(
quatro
)
anos
d
e reclusão, somente
não viabilizando atransposição da pena aquém do mínimo legal por conta do princípio da legalidade e do enunciado sumular n. 231doSuperiorTribunal deJustiça.

Na terceira fase, tendo em vista a majorante prevista

art. 157,
§2o-A, I,
do Código Penal,
exaspero a
pena em
2/3 (dois terços)
,
encontrando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses
de reclusão.

Em decorrência do concurso formal entre os crimes de roubo, tendo em vista que
Maksoel
Junior
atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas, aplico a fração de 1/6 (um sexto) utilizada corretamente pelo sentenciante, resultando a pena final de
7
(
sete
) anos
, 9 (nove) meses
e 2
1
(vinte e
um
) dias de reclusão.

M
antenho o regime inicial fechado para o início do cumprimento da
s
pena
s
dos apelantes,
uma vez que
que
a aplicação de regime prisional mais rigoroso
foi fundamentada pelo sentenciante com base na aferição negativa da
s circunstâncias judiciais
, com fulcro no art. 33, § 2o,
a
[a
contrário sensu
] e § 3o, do Código Penal.

Posto isso,
em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade
deste processo.
E, no mérito,
dou parcial
provimento

aos recursos de apelação interpostos por
Willian Francisco Monteiro
e

Maksoel
Campos Barão Junior
,
para aplicar
a
fração de
1/6
em razão
da
confissão espontânea
, redimensionando
as

penas definitivas da seguinte forma:
Willian Francisco
:

9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e
Maksoel
Junior
:

7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão,
mantendo
o regime inicial
fechado
, bem
como
os

demais termos da sentença condenatória.

Por derradeiro, determino

a expedição de ofício ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, comunicando
a
quela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024